Tribunal: TJDFT
Processo: 0741778-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIMITADA A EXECUÇÃO EM CURSO ÀS TAXAS JÁ INCLUÍDAS EM PLANILHAS UTILIZADAS PARA A DEFLAGRAÇÃO DA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDICIONADA A BUSCA DE NOVOS VALORES VENCIDOS NO CURSO DA EXECUÇÃO À INTIMAÇÃO DO DEVEDOR. ARTIGOS 323 E 771 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INCLUSÃO DOS DÉBITOS POSTERIORES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Com o intuito de prestigiar os princípios da efetividade e da economia processual, esta Quinta Turma Cível perfilha do entendimento de que, em se tratando de prestações sucessivas referentes à mesma obrigação, essas devem ser consideradas incluídas no pedido, enquanto durar a obrigação, se o devedor deixar de pagá-las no curso do processo, conforme preceitua o artigo 323 do CPC. 1.1. E isso porque o parágrafo único do artigo 771 do CPC admite a aplicação subsidiária das disposições concernentes ao processo de conhecimento à lide executiva.
2. A planilha a ser apresentada pela parte exequente nos termos da decisão agravada não deverá ser limitada ao período estabelecido na planilha de ID 45469112. Assim, os débitos posteriores à deflagração do cumprimento de sentença devem ser incluídos no bojo da presente execução.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.